Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CRIME COMETIDO CONTRA VÍTIMA QUE ESTAVA EM SERVIÇO TRANSPORTANDO VALORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA E PARTICIPAÇÃO AFASTADA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedentes. 1.1. As interceptações telefônicas se enquadram na exceção legal que autorizam o juiz a condenar com base em elementos informativos colhidos na investigação, desde que haja o contraditório diferido, o que ocorreu na espécie. 1.2. Não há como afastar a autoria do roubo imputado ao réu, pois ainda que este tenha agido conjuntamente com outros denunciados (coautoria), restou claro nos autos que o delito apurado também foi por ele praticado, ao cooptar outros elementos para a prática delitiva.

2. A circunstância fática ocorrida demonstra que o réu cooptou os autores do roubo. Desse modo, ainda que o réu/apelante não tenha praticado diretamente o núcleo do tipo penal, ele e os demais denunciados detinham plena consciência de que todos estavam ali contribuindo para uma mesma infração penal. Não há, portanto, como atribuir ao apelante a condição de partícipe, pois sua conduta não foi acessória, mas, sim, principal, tendo ele plena noção do domínio do fato.

3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 2.1. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes.

4. Comprovado que o cálculo da pena foi excessivo e desproporcional, deve ser realizada a análise e readequação da dosimetria e individualização da pena, com a consequente redução da reprimenda.

5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.